Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. RECÁLCULO PELO VALOR MÉDIO DO CONSUMO. PROVA TÉCNICA PERICIAL. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.

1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, pois a requerida insere-se na condição de prestadora de serviço, ao passo, que a requerente se enquadra na figura de destinatário final, artigos 2o e 3o, ambos da Lei no. 8.078/1990.

2. As alegações formuladas pela parte autora contradizem com a prova constante dos autos, pois, promovendo-se perícia técnica no hidrômetro que guarnece o imóvel, não se verificou qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, tendo sido descartada a hipótese de erro na leitura de seus dados para o faturamento questionado na lide.

3. A perícia foi realizada por expert designado pelo Juízo, em substituição à prova inicialmente produzida pela própria concessionária do serviço público. Cediço que o trabalho apresentado por Perito Judicial se mostra escorreito quanto é capaz de responder aos quesitos formulados de forma clara e eficiente à elucidação dos fatos, sendo ainda imparcial nas suas conclusões, o que se verifica no caso em tela.

4. Não há nos autos evidências de que o valor exorbitante da cobrança ocorreu devido a problemas no hidrômetro ou a qualquer outra conduta imputável à concessionária de água, o que afasta a condenação à revisão da fatura emitida e à compensação pretendida.

5. Com o fito de obstar eventual obscuridade e ante o princípio da eventualidade levantado pela parte requerida em seu apelo, readequou-se a distribuição da sucumbência, segundo exegese do art. 86 do CPC.

6. Recursos parcialmente procedentes, apenas para se readequar a distribuição da sucumbência.